Tribunal: TJDFT
Processo: 0732464-30.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios Gabinete do Desembargador Alvaro Ciarlini Autos no 0732464-30.2024.8.07.0000 Classe judicial: AI - Agravo de Instrumento Agravante: Eliane Costa de Oliveira Agravados: Heliamar Maria Koppe Ronivon Lopes de Souza Filho D e s p a c h o Trata-se de agravo de instrumento interposto por Eliane Costa de Oliveira contra a decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 1a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões da Circunscrição Judiciária de Brazlândia nos autos do processo no 0703715-65.2022.8.07.0002. Aos agravados para que se manifestem a respeito do recurso, no prazo de 15 (quinze) dias, nos moldes do art. 1019, inc. ll, do Código de Processo Civil. Publique-se. Brasília-DF, 7 de agosto de 2024. Desembargador Alvaro Ciarlini Relator